Tribunal: TJBA
Processo: 8023298-06.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023298-06.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMÓVEL VENDIDO MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM QUE RESPONDE PELOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR E DO POSSUIDOR/COMPRADOR. TEMA 122 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS. SUSPENSÃO DA DEMANDA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto por Paes Mendonça S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0796345-42.2018.8.05.0001, em trâmite na 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada. A agravante sustenta ausência de legitimidade passiva por não mais ser proprietária do imóvel objeto da execução fiscal desde 1993, em razão de negócio jurídico celebrado com a empresa Serra da Pipoca Agropecuária LTDA. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do título de alienação no Cartório de Registro de Imóveis afasta a legitimidade passiva da agravante na execução fiscal de IPTU; (ii) estabelecer se a discussão sobre a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 justifica a suspensão da execução fiscal. 3. A responsabilidade tributária pelo IPTU recai solidariamente sobre o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, sendo irrelevante eventual contrato de compra e venda não registrado, nos termos dos arts. 32, 34, 123 e 124 do CTN e do art. 1.245, §1º, do CC. 4. A transferência da propriedade de imóvel somente se opera com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, sendo ineficaz perante a Fazenda Pública a simples celebração de escritura pública de compra e venda. 5. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.111.202/SP (Tema 122), firmou o entendimento de que tanto o promitente vendedor quanto o promitente comprador são contribuintes do IPTU, cabendo à Fazenda eleger contra quem executará o crédito tributário. 6. O parcelamento da dívida tributária pelo promitente comprador não implica renúncia tácita à solidariedade do promitente vendedor, conforme o REsp 1.978.780/SP. 7. No tocante à alegação de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, o TJBA já declarou a constitucionalidade das referidas normas, com ressalva às alíquotas de 4% e 5% para terrenos, além de ter determinado o sobrestamento dos processos individuais sobre a matéria, impondo-se a suspensão parcial da execução quanto ao ponto, nos termos do art. 927, V, do CPC. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023298-06.2019.8.05.0000, em que figuram como agravante PAES MENDONCA SA e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.